Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712811-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE AMORIM AGRAVADO: ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO DE AMORIM em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0716504-07.2019.8.07.0001, ajuizada contra ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO, DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada, nos seguintes termos (ID 87756430): “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que o autor pretende obter a declaração de nulidade e inexistência de alteração aduzida como fraudulenta no contrato social, chancelada pela Junta Comercial do Distrito Federal, da empresa Estrela do Mar Alimentos Ltda., que teria sido perpetrada em 07/07/1993. Em contestação apresentada no ID 80259509, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, uma vez que, somente a partir de 01.03.2019, as atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins foram transferidas para o Distrito Federal, recaindo a responsabilidade por tais atos praticados anteriormente àquele marco temporal sobre a Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF, autarquia federal, e que, à vista de sua extinção, passa a União a ter legitimidade para figurar em demandas relacionadas aos atos praticados à época em que ainda existia. Aduz, assim, que tendo o ato vergastado sido implementado em julho/1993, a legitimidade para responder à demanda recai sobre a União. Oportunizado prazo para réplica, a parte autora apresentou manifestação no ID 83486043. Na sequência, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 84050767), enquanto a parte autora requereu a produção de prova grafotécnica (ID 84672906). É a exposição. FUNDAMENTO E DECIDO. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA Na forma pontuada na decisão que recebeu a inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, o pedido de concessão de tutela de evidência seria apreciado em momento ulterior à apresentação de resposta pela parte ré. Quanto ao ponto, impende destacar que, para obtenção da pretensão encontrada na inicial é imperioso que estejam presentes os requisitos elencados no art. 311 do CPC, quais sejam: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (Ressalvam-se os grifos) No particular, observa-se que a tutela de evidência possibilita, desde que atendidos os seus pressupostos, a obtenção de provimento liminar independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, ao analisar os autos, percebe-se que, ao contrário do que dispõe o texto normativo em destaque, o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado. In casu, as provas carreadas aos autos pela parte autora, por ela aventadas com o intento de respaldar a evidência de seu direito, consubstanciadas, notadamente, no Boletim de Ocorrência Circunstanciada e no laudo grafotécnico, constituem-se em provas unilaterais, produzidas sob seu exclusivo interesse, não contribuindo para a formação da convicção de que o direito alegado goza de plausibilidade. À vista das considerações acima lançadas, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Na forma sobredita, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, haja vista que o ato cuja validade é impugnado pelo autor foi implementado sob a égide de atuação da autarquia federal Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF, de modo que a legitimidade para responder a tais atos, em vista da extinção da respectiva Junta, recai sobre a União. Desarrazoada se revela a arguição suscitada pela ré. Isto, pois, balizando os fatos narrados na exordial, à luz da teoria da asserção, não se conclui que a legitimidade passiva deva ser atribuída à União, mas mantida, isto sim, sob a ré JUCIS/DF. Gize-se que tal fato foi apreciado, inclusive, pela decisão proferida no Juízo Federal que declinou da competência para processamento da presente demanda, dada a ilegitimidade da União para constar como ré na presente ação. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se a seguir aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo a qual: ADMINISTRATIVO. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL - REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS FRAUDULENTAS. DANOS MORAIS - DEVIDOS. DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão posta ao escrutínio judicial refere-se aos registros comerciais de empresas no nome da parte autora, realizados de forma fraudulenta. Dessa forma, por expressa disposição legal, cabe à Junta Comercial responder sobre eventuais danos dela decorrentes, por serem atos de sua exclusiva competência. Eventual transferência, à União, de responsabilidade financeira por fatos lesivos poderá ser manejada em ação própria tal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. 2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e impugna seus fundamentos. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE AUTORA REJEITADA. 3. Restou incontroverso que a Junta Comercial do Distrito Federal foi a responsável pelo ato de arquivamento das alterações sociais que vincularam sociedades empresárias ao nome da autora. 4. E, foi verificado, porque devidamente comprovado nos autos, a fraude grosseira ocorrida, ?tanto em virtude da patente diferença entre as assinaturas constantes nas alterações contratuais e as constantes nos documentos da autora, quanto à inserção de dados divergentes, como local de nascimento, número do documento de identidade, que não correspondem aos da autora?. Tendo, portanto, a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), ao passo que a parte requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito envolvido na situação analisada. 5. Da ausência de cuidados necessários no registro de alterações sociais, para ?verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados?, nos termos do art. 1.153 do Código Civil, decorre a indevida responsabilização da parte autora perante terceiros e os prejuízos daí advindos, perfazendo a tríade, ato lesivo, dano e nexo causal. 6. O ato de registro e arquivamento de alterações sociais fraudulentos trouxe à parte autora consequências juridicamente relevantes, com restrição indevida de seu CPF, abalo de crédito, responsabilização patrimonial pelas empresas em questão, além de todos os embaraços inerentes à resolução dos problemas advindos, o que por si só é suficiente à caracterização do dano moral já admitido na sentença proferida. 7. No entanto, quanto ao dano material, cujo ressarcimento é perseguido pela parte autora, somente foi evidenciada a transferência de valores de sua conta para adimplir débitos trabalhistas das empresas cuja alteração social foi fraudada, no valor de R$ 2.066,96. 8. Assim, considerando a existência de comprovação suficiente nos autos do prejuízo material relatado, bloqueio e transferência de valores da conta pessoal da autora, para conta judicial referente a execução de débitos trabalhistas das empresas envolvidas na fraude tratada nestes autos, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer também os danos materiais, estes no valor de R$ 2.066,96, que devem ser indenizados à autora, corrigidos desde o momento da transferência indicada, 03/07/2018. 9. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir de 03/07/2018 e os juros de mora a contar da citação. 10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido recursal subsidiário e também condenar o réu ao pagamento de R$ 2.066,96, a título de danos materiais, conforme supra. 11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Sem custas extras, considerando a gratuidade de justiça já deferida para a parte autora e a isenção do Distrito Federal e suas autarquias. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação. (TJDFT - 0715203-25.2019.8.07.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/09/2020, Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos À vista do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF. DAS PROVAS O ponto controvertido, portanto, reside na aferição da perfectibilização do arguido vício perpetrado na inclusão do autor na alteração contratual por ele aventada, que a invalide. No que se refere à distribuição do ônus da prova, verifica-se dos autos que devem ser mantidos de forma estática (art. 373, incisos I e II, do CPC), sendo desnecessária a utilização da dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC) ou mesmo da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Intimados nos termos da decisão de ID 25239126 a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial consubstanciada na prova grafotécnica (ID 84672906), enquanto o Distrito Federal nada requereu a título de complementação probatória (ID 84050767). Apesar de devidamente citados, os réus Isamu Sano (ID 51168531 - Pág. 1), Albery Santos Lobato (ID 50501520 - Pág. 1) e Estrela do Mar Representante de Gêneros Alimentícios (IDs 56962454 - Pág. 1 e 55958295 - Pág. 1), deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes foi oportunizado para apresentação de resposta (ID 80737767), deixando-se, contudo, de decretar sua revelia uma vez que a ação foi contestada por um dos réus (CPC, artigo 345, inciso I). Depreende-se que o pleito se circunscreve em aferir a autenticidade da assinatura lançada, em tese, pelo autor na alteração contratual acostada no ID 56488071 - Págs. 40/42. Verifica-se, portanto, a necessidade de prova pericial. Assim, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora. E, tendo em vista que o autor requereu a produção da mencionada prova, os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito (art. 95 do CPC) caberão ao demandante. Portanto, nomeio a perita grafotécnica ADRIANA ALVES EVANGELISTA [PA SEI 0006758/2018 Grafotécnica, Grafotecnia, Documentoscopia. Cadastro online.] Telefone: 996031479, e-mail: adrianaalves.perita@gmail.com), para dizer se aceita o encargo e para arbitrar o valor dos seus honorários. Intimem-se às partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, acaso considerem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo concedido às partes, promova-se a intimação do expert por e-mail e telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar os honorários, nos termos supracitados. Aceito o encargo e vindo proposta, intimem-se as partes a se manifestarem ao seu respeito, em 5 (cinco) dias. Havendo discordância, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. Caso o perito nomeado não seja intimado ou não aceite o encargo, nomeio, em substituição, os peritos a seguir arrolados, os quais, nesta ordem, devem ser intimados para que se manifestem nos termos já delineados. - AMANDA CAROLINE BELANDA: -PERITO CRIMINAL [GRAFOTECNIA], Telefone: 44- 999144615, e-mail: belanda.amanda@gmail.com; - ANA VICTORIA FAGGIONI: PERITO CRIMINAL [GRAFOTECNIA], Telefone: 3578-1978 / 98287-9800, e-mail: avfoliver@gmail.com; - AURELUZ SETIMO SOCORRO: PERITO [PA SEI 0003547/2017 Grafotécnico, grafodocumentoscopia, grafotecnia, grafoscopia, perícia documentoscópica.], Telefone: 981670432 / 39657196, e-mail: setimo7@gmail.com; - CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA: PERITO [PA SEI 0015066/2017 PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Cadastro online.], Telefone: (21) 98399-9648, e-mail: peritocaiovieira@gmail.com; - DANIEL LIMA LOGRADO: PERITO CRIMINAL [PA SEI 0019820/2017 GRAFOTÉCNICO, DOCUMENTOSCOPIA, GRAFOSCOPIA, GRAFOSCÓPICO, PERITO CRIMINAL. Cadastro online.], Telefone: 98118-7711, e-mail: daniellogrado@yahoo.com; - FLAVIA PEREIRA DE ALMEIDA: PERITO [PA SEI 0001469/2018 DOCUMENTOSCOPIA, GRAFOTECNIA], e-mail: peritaflaviaalmeida@gmail.com; As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se”. Em seu recurso, o agravante alega que a alteração contratual foi realizada de maneira fraudulenta, porquanto o agravante nunca teve vínculos, pessoais e/ou profissionais com a empresa Estrela do Mar Alimentos Ltda., muito menos com os sócios, os Srs. Isamu Sano e Albery Santos Lobato, conforme cópia de boletim de ocorrência anexado aos autos e Laudo Técnico Pericial Grafoscópico, elaborado em 28/04/2019, pelo perito Marcelo Daher Rodrigue. Informa que a 9a alteração contratual, chancelada pela Junta Comercial do Distrito Federal, acrescentou aos quadros societários, de forma fraudulenta, a Sra. Gelmiris Alves Caldeira e o Sr. Carlos Alberto de Amorim. Assim, requer seja deferida a tutela recursal, fundada na urgência e/ou evidência, para que, desde logo, seja suspensa a 9o Alteração Contratual e as seguintes alterações da empresa Estrela do Mar Alimentos Ltda e, consequentemente, a suspensão dos efeitos oriundos da alteração contratual e, ainda, suspensa toda e qualquer relação jurídica que fora estabelecida com base na alteração, até o julgamento final desta demanda, a fim de que o Agravante tente desconstituir e/ou sobrestar a indevida penhora, no âmbito da i. Justiça do Trabalho, bem como a execução fiscal, e evitar futuras constrições patrimoniais e/ou responsabilizações pela gestão temerária dos sócios da empresa. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada para reformar definitivamente a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 25280922). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaração de inexistência de relação jurídica, tutela antecipada e reparação patrimonial e moral ajuizada pelo agravante em face da União e da Junta Comercial do DF, em que o autor pleiteia a concessão da tutela antecipatória, fundada na urgência e/ou evidência, para que, desde logo, seja suspensa a 9o Alteração Contratual e as seguintes alterações da empresa Estrela do Mar Alimentos Ltda e, consequentemente, a suspensão dos efeitos oriundos da alteração contratual e, ainda, suspensa toda e qualquer relação jurídica que fora estabelecida com base na alteração, até o julgamento final desta demanda, a fim de que o Autor tente desconstituir e/ou sobrestar a indevida penhora, no âmbito da i. Justiça do Trabalho, bem como a execução fiscal, e evitar futuras constrições patrimoniais e/ou responsabilizações pela gestão temerária dos sócios da empresa. No mérito, requer a declaração de nulidade da 9o Alteração Contratual e as seguintes da empresa Estrela do Mar Alimentos Ltda., por se tratar de alteração contratual fraudulenta que incluiu, no corpo societário, o Autor sem a manifestação da vontade; bem como a condenação dos Réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 50.489,86, em caso de haver a adjudicação do valor penhorado, em desfavor do Autor, por ordem do i. juízo oriundo da Justiça do Trabalho; e, a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 15.000,00, a títulos de danos morais. A concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Como forma de respaldar suas alegações, o agravante carreou aos autos Boletim de Ocorrência Circunstanciado (ID 25280923) e no laudo grafotécnico produzido unilateralmente (ID 25280928). O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. Isso porque o referido dispositivo legal prevê que o réu não deverá ter oposto dúvida razoável à existência da pretensão de direito material afirmada na inicial. A regra acima citada está em consonância com o disposto no art. 9o, inc. II, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto nocaputnão se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas noart. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista noart. 701.” Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 300, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra possível a concessão de tutela provisória de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da referida decisão, ou seja, quando a execução da medida precária produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação. 2. O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07528510820208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator